Tribunal: STJ
Processo: 0022741-83.2014.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192619 - SP (2025/0014891-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MATEUS JOSE ANDRADE
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE.
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
SEM
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
NA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
FASE DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MATÉRIA DE
MÉRITO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356/STF E 211/STJ).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verificam os vícios do
do Código de Processo Penal,
art. 619
pois o acórdão embargado consignou, com clareza, que houve revaloração
jurídica da moldura fática fixada na origem, sem revolvimento probatório,
reservando ao Tribunal do Júri a definição do elemento subjetivo da
conduta, em juízo de admissibilidade da acusação por crime doloso contra
a vida.
2. A referência ao
na fase de pronúncia não
in dubio pro societate
configura obscuridade ou contradição, porquanto se trata de orientação
aplicada ao juízo de admissibilidade, à luz dos arts. 413 e 414 do Código
de Processo Penal.
3. As alegações sobre a incompatibilidade entre dolo eventual e
qualificadoras do
§ 2o, III e IV, demandam exame de mérito,
art. 121,
inexistindo omissão sanável em embargos de declaração.
4. No acórdão que manteve o não conhecimento do recurso especial, não
há contradição quanto à incidência da
diante da falta de
Súmula 284/STF,
indicação clara e precisa do dispositivo federal violado, bem como pela
ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF e 211/STJ). A
Documento eletrônico VDA53921270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 208272f8-1d8a-4972-be9c-2b5893af2b9b

tese de concorrência de causas e ruptura do nexo causal, tal como
articulada, atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 208272f8-1d8a-4972-be9c-2b5893af2b9b

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192619 - SP (2025/0014891-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MATEUS JOSE ANDRADE
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE.
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
SEM
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
NA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
FASE DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MATÉRIA DE
MÉRITO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356/STF E 211/STJ).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verificam os vícios do
do Código de Processo Penal,
art. 619
pois o acórdão embargado consignou, com clareza, que houve revaloração
jurídica da moldura fática fixada na origem, sem revolvimento probatório,
reservando ao Tribunal do Júri a definição do elemento subjetivo da
conduta, em juízo de admissibilidade da acusação por crime doloso contra
a vida.
2. A referência ao
na fase de pronúncia não
in dubio pro societate
configura obscuridade ou contradição, porquanto se trata de orientação
aplicada ao juízo de admissibilidade, à luz dos arts. 413 e 414 do Código
de Processo Penal.
3. As alegações sobre a incompatibilidade entre dolo eventual e
qualificadoras do
§ 2o, III e IV, demandam exame de mérito,
art. 121,
inexistindo omissão sanável em embargos de declaração.
4. No acórdão que manteve o não conhecimento do recurso especial, não
há contradição quanto à incidência da
diante da falta de
Súmula 284/STF,
indicação clara e precisa do dispositivo federal violado, bem como pela
ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF e 211/STJ). A
Documento eletrônico VDA53921521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 8cbe0ecc-590f-445e-8ca3-913140992317

tese de concorrência de causas e ruptura do nexo causal, tal como
articulada, atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MATEUS JOSÉ ANDRADE
contra acórdãos que negaram provimento aos agravo regimentais, assim ementados (e-STJ
fls. 2002 e 2007):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULOAUTOMOTOR. DECISÃO
MONOCRÁTICA RESTABELECEU A SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DAMOLDURA FÁTICA DELINEADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR O ELEMENTO
SÚMULA 7/STJ.
SUBJETIVO(DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE). IN DUBIO PRO
.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INDICATIVO
DE
DOLOSOCIETATE
EVENTUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada firmou-se na revaloração jurídica da moldura fática já
delineada pelo Tribunal de origem, sem revolver o acervo probatório, razão
pela qual é inaplicável o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Os indícios apontados — condução sob influência de álcool e cocaína,
velocidade incompatível com a via, ausência de redução ao transpor lombada e
perda de controle do veículo — revelam justa causa para a pronúncia e a
submissão do feito ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete
dirimir a controvérsia sobre o elemento subjetivo (AgRg no relator Ministro
Reynaldo Soares da R Esp n. 2.099.850/SP,Fonseca, Quinta Turma, D Je de .
19/12/2023)
3. Na fase de pronúncia, se o conjunto probatório colhido indica indícios de
autoria, materialidade do delito e a presença de dolo eventual ,eventuais
dúvidas resolvem-se em favor da sociedade, conforme orientação dominante,
preservando-se ao Conselho de Sentença a apreciação meritória das teses
defensivas.
4. Agravo regimental não provido.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVODE LEI
FEDERAL
VIOLADO.
AUSÊNCIA
DE
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO - DA TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIAPOR
ATIPICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 E 356 /STF E 211/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial é de fundamentação vinculada e exige a indicação
ostensiva dos textos normativos federais a que se teria negado vigência, sendo
insuficiente a menção genérica a princípios ou a narrativa de
Documento eletrônico VDA53921521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 8cbe0ecc-590f-445e-8ca3-913140992317

inconformismo. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.
2. A tese de absolvição sumária por atipicidade não foi enfrentada pelo
Tribunal de origem nem objeto de embargos de declaração, o que impede seu
exame nesta instância. Incidência dos enunciados 282 e 356/STF e 211 /STJ. 3.
Agravo regimental não provido.

Nos presentes embargos, a defesa alega, inicialmente contra o acórdão de e-STJ
fls. 2002/2006, omissão acerca da indicação de fato concreto revelador do elemento
volitivo (consentimento/indiferença) indispensável ao dolo eventual e à forma de superar a
sem reexame probatório. Aponta contradição e obscuridade na aplicação do
Súmula 7/STJ
na fase de pronúncia; e afirma omissão quanto à compatibilidade, em
in dubio pro societate
tese e no caso, entre o dolo eventual e as qualificadoras do
§ 2o, III e IV, inclusive
art. 121,
possível bis in idem na utilização do perigo comum (e-STJ fls. 2017/2036).
Em peça conexa, a defesa apresenta as razões do embargos de declaração
oposto contra o acórdão de e-STJ fls. 2007/2010, apontando contradição na aplicação da
omissão sobre o prequestionamento implícito da tese de absolvição
Súmula n. 284/STF,
sumária (art. 415, III, CPP) e obscuridade quanto à distinção entre revaloração jurídica de
fatos incontroversos e reexame probatório (
(e-STJ fls. 2037/2048).
Súmula n. 7/STJ)
Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as
omissões e contradições, afastar a aplicação automática do in dubio pro societate,
esclarecer a compatibilidade entre dolo eventual e qualificadoras do
§ 2o, III e IV,
art. 121,
e, subsidiariamente, prequestionar explicitamente as matérias deduzidas (e-STJ fls. 2035
/2036 e 2048).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
Documento eletrônico VDA53921521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 8cbe0ecc-590f-445e-8ca3-913140992317

Quanto à suposta omissão sobre o elemento volitivo indispensável ao dolo
eventual, o acórdão embargado consignou, de modo claro, que a decisão agravada partiu da
moldura fática firmada na origem e, sem revolver provas, procedeu à revaloração jurídica
para afirmar a existência de justa causa à pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri a
definição do elemento subjetivo (e-STJ fls. 2004/2006). Não houve declaração de dolo,
mas juízo de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, o que afasta a
alegada necessidade de identificar “consentimento” como se se tratasse de juízo
condenatório. Também não há contradição com a
pois o acórdão foi
Súmula n. 7/STJ,
explícito ao distinguir revaloração jurídica de revolvimento probatório, assentando a
inviabilidade de substituir as conclusões fático-probatórias da origem (e-STJ fl. 2005).
A alegação de obscuridade e contradição na aplicação do in dubio pro societate
igualmente não procede. O acórdão embargado registrou que, na fase de pronúncia,
eventuais dúvidas na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade são
resolvidas em favor da sociedade, preservado ao Conselho de Sentença o exame meritório
(e-STJ fls. 2002/2005). Trata-se de juízo de admissibilidade assentado na disciplina dos
arts. 413 e 414 do CPP, sem ambiguidade. Eventuais julgados trazidos pela parte não
possuem caráter vinculante nesta matéria e não evidenciam vício intrínseco do decisum.
No tocante à suposta omissão sobre a manutenção das qualificadoras do art. 121,
§ 2o, III e IV, do Código Penal, o acórdão embargado expressamente reafirmou que a
pronúncia é medida adequada no quadro dos autos e que a apreciação do elemento
subjetivo e das teses defensivas se dá em plenário (e-STJ fls. 2003/2006). A pretensão de
afastamento das qualificadoras demanda análise de mérito e não configura omissão sanável
em embargos, porquanto não se trata de ponto não enfrentado, mas de inconformismo com
a opção de submeter a matéria ao Júri.
Na peça conexa, em que se apontam vícios contra o acórdão que manteve o não
conhecimento do recurso especial, não se verifica a contradição indicada quanto à
aplicação da Súmula n. 284/STF. O acórdão embargado foi preciso ao registrar a
deficiência de fundamentação por ausência de indicação clara e precisa de dispositivo
federal violado em relação ao cerceamento de defesa (e-STJ fls. 2007/2009). A invocação
posterior do
III, do CPP não elide o fundamento de que a tese não foi objeto de
art. 415,
apreciação pela origem, nem de embargos de declaração, circunstância que sustenta o óbice
do prequestionamento (Súmulas n. 282 e n. 356/STF e n. 211/STJ) devidamente afirmado
(e-STJ fl. 2010). Da mesma forma, a tentativa de converter em “valoração jurídica” a tese
Documento eletrônico VDA53921521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 8cbe0ecc-590f-445e-8ca3-913140992317

de concorrência de causas e ruptura do nexo causal não afasta que, como assentado, sua
análise, tal como articulada, pressupõe revolvimento fático, razão pela qual não há omissão
a sanar.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 8cbe0ecc-590f-445e-8ca3-913140992317

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0014891-7
REsp 2.192.619 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00227418320148260506 20240000858935 227418320148260506
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: MATEUS JOSE ANDRADE
RECORRIDO
: MATEUS JOSE ANDRADE
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MATEUS JOSE ANDRADE
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155452113461218@
2025/0014891-7 - REsp 2192619 Petição : 2025/0124349-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:01:37
Código de Controle do Documento: 456D5788-12CA-418E-B2A2-650140D25DFF